Tribunal: STF
Processo: Rcl 8780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 551/RJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 
   OBSCURIDADE (ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.